Tribunal: TJDFT
Processo: 0025512-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NOVA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIAS ESTÉTICAS. IMPLANTE MAMÁRIO, LIPOASPIRAÇÃO E ABDOMINOPLASTIA. MÉDICO INTEGRANTE DO CORPO PROFISSIONAL DA CLÍNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO QUANTO À REALIZAÇÃO DAS CIRURGIAS. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTRAINDICADO. TROMBOSE VENOSA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. O artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado à luz do princípio da instrumentalidade das formas, de maneira que, estando as partes devidamente qualificadas na petição inicial e na contestação, é desnecessária nova qualificação na apelação.
II. Evidenciada a unidade da contratação da clínica e do médico que integra o seu corpo clínico, impera a responsabilidade solidária prescrita nos artigos 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. De acordo com a inteligência do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e por isso pressupõe a comprovação de todos os requisitos que os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem para o dever de indenizar: conduta dolosa ou culposa, dano e relação de causalidade.
IV. Em se tratando de cirurgias estéticas, nas quais avulta a obrigação de resultado, cabe ao médico demonstrar que não provocou culposamente o resultado adverso ou insatisfatório.
V. Não há como reconhecer a existência de erro médico na hipótese em que a perícia descarta a sua imperícia e afasta a relação de causalidade entre a sua conduta profissional e as sequelas cicatriciais decorrentes das cirurgias estéticas.
VI. Descortinada pela perícia a relação de causalidade entre a trombose venosa sofrida pela paciente poucos dias depois do procedimento cirúrgico e a prescrição de medicamento absolutamente contraindicado, médico e clínica respondem pelo dano moral verificado.
VII. De acordo com a inteligência do artigo 949 do Código Civil, deve ser compensado dano moral resultante de doença grave que leva a internação hospitalar provocada por prescrição irregular de medicação.
VIII. Em face das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 50.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
IX. Apelação conhecida e provida parcialmente.